Tribunal: TJSP
Processo: 2170118-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a exclusão da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 45159 no 3o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, e indeferiu o pedido de pesquisa para obtenção das faturas de cartão de crédito do Executado Jorge Augusto – Comprovado que o Executado Jorge Augusto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada determinou a exclusão da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 45159 no 3o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, e indeferiu o pedido de pesquisa para obtenção das faturas de cartão de crédito do Executado Jorge Augusto – Comprovado que o Executado Jorge Augusto utiliza o imóvel para fins residenciais – Impenhorabilidade do imóvel (bem de família) – Descabida a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito (ineficácia da medida pleiteada e indevida a quebra de sigilo bancário) – RECURSO DOS EXEQUENTES IMPROVIDO